Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-87.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. BICICLETA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPABILIDADE NEGATIVADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto simples.
II – Questões em discussão
2. (i) definir se é cabível a absolvição por insuficiência probatória; (ii) verificar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (iii) revisar os critérios de exasperação da reprimenda e a aplicação da pena pecuniária.
III – Razões de decidir
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Tendo o réu sido preso próximo local do furto, de posse da res furtiva e logo após a denúncia sobre a subtração, não se cogita dúvida quanto a autoria.
4. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância culpabilidade, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominada, para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma.
6. O reconhecimento da multirreincidência induz a um juízo de maior censura, motivo pelo qual é admitida a adoção de fração superior à de 1/6 para o recrudescimento da pena (in casu, 1/2 em razão de sete condenações, conforme balizas jurisprudenciais).
7. Não obstante a pena cominada ao agente seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), autorizam a eleição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença.
8. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, rel. Min. Olindo Menezes, 6a T., j. 25.5.2021; TJDFT, Ac. 1980920, 0702269-21.2022.8.07.0004, rel. Des. Demetrius G. Cavalcanti, 3a T. Crim., j. 20.3.2025; STJ, AgRg no HC 925.300/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a T., j. 6.8.2024.